Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-79.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006012-79.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZAEL DA SILVA LIMA - CPF: 151.389.774-82 (APELADO), MAKIS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.732.181-38 (ASSISTENTE), ERILSON SILVA - CPF: 125.759.773-63 (ASSISTENTE), ITALO LIMA DE ANDRADE - CPF: 140.967.044-90 (ASSISTENTE), JONATHAS DE MORAIS - CPF: 034.353.291-30 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu ao réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ao fundamento de que preenchia os requisitos legais. O órgão ministerial pretende a exclusão do referido benefício, alegando que o réu se dedica à atividade criminosa, especialmente ao tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, ao réu que, embora primário e sem antecedentes, demonstra dedicação habitual à prática do tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

4.

O conjunto probatório evidencia que o réu utilizava sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, com movimentação típica da prática de tráfico, segundo relatório de inteligência da Polícia Militar.

5.

Os policiais militares que participaram da operação confirmaram a habitualidade da conduta delitiva, inclusive relatando abordagens e apreensões anteriores em circunstâncias semelhantes.

6.

As circunstâncias da prisão em flagrante — apreensão de drogas fracionadas, materiais de embalagem, dinheiro trocado e presença de usuários no local — revelam dedicação contínua à atividade criminosa.

7.

A existência de outra ação penal em curso por fato anterior e da mesma natureza reforça, sem ser elemento único, a conclusão de habitualidade na prática do tráfico.

8.

A jurisprudência permite o afastamento do tráfico privilegiado mesmo na ausência de condenações anteriores, desde que existam provas suficientes da dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 exige, cumulativamente, a ausência de dedicação do réu a atividades criminosas.

2.

A habitualidade da prática do tráfico pode ser demonstrada por conjunto probatório robusto, independentemente da existência de condenações anteriores.

3.

A utilização da residência como ponto de venda, aliada à apreensão de drogas fracionadas, materiais de embalagem e dinheiro trocado, caracteriza dedicação à mercancia ilícita e afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 33, §2o, "b", e 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal no 0000552-79.2019.8.11.0110, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006012-79.2024.8.11.0037, que que condenou o
Izael da Silva Lima
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado
, tipificado no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (id. 288071902), o Ministério Público requer a
exclusão da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, sob o fundamento de que o apelado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que existem provas robustas de que ele se dedicava a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso acusatório (id. 288071904).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou pelo
provimento
do recurso para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por entender que o apelado não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, consoante entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes privilegiado [art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006] - Sentença condenatória - Irresignação ministerial – Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 - Possibilidade - Requisitos legais não preenchidos - Provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa – Depoimentos harmônicos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito - Precedentes - Colenda Corte de Justiça que possui a intelecção de que “[...] Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal mencionado, mormente, quando comprovado que o agente do crime vinha fazendo do tráfico seu meio de vida.” [TJMT - Apelação Criminal no 0000552-79.2019.8.11.0110 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 04.05.2022] - Necessidade de decote do aludido benefício - Reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”
(id. 300135360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Izael da Silva Lima,
lhe

imputando a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, pois segundo exordial acusatória, no dia 06 de junho de 2024, por volta das 16h30min, na Rua Sílvio Ometo, no 130, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o acusado guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 0,66 g (sessenta e seis gramas) de cocaína, sendo 01 (uma) porção e 8,08 g (oito gramas e oito centigramas) de maconha, na forma de 03 (três) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. 160924059), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Definitivo de no 512.3.10.9871.2024.186834-A01 (ID. 160924797), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“Na ocasião, a guarnição da polícia militar recebeu informação da Agência Regional de Inteligência (ARI), que no endereço supracitado havia um indivíduo do sexo masculino vestido com uma camisa branca e vermelha possivelmente fazendo vendas de entorpecentes, tendo os policiais se deslocado até o local para verificar a veracidade da informação. No endereço, fizeram a abordaram e revista pessoal nos que lá estavam, e com a pessoa de IZAEL foi localizado R$ 100,00 (cem reais) em espécie e, ao ser indagado sobre os entorpecentes, respondeu que estava em sua residência.

Consigna-se, que os dois rapazes presentes ERILSON SILVA e ÍTALO LIMA SE ANDRADE afirmaram aos policiais que estavam no local para a compra de drogas. Ato contínuo, os Policiais Militares adentraram na residência, onde foram encontradas 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, papel insulfilme para embalagem, saquinhos com velcros para embalagem e o valor de R$ 410,15 (quatrocentos e dez reais e quinze centavos) em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID. 160924059).”
(id. 288071850)

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do réu como incurso nas sanções do art. art. 33, § 4o da Lei de Drogas, contexto em que o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 ao apelado Izael da Silva Lima.

O dispositivo legal em questão é um benefício destinado ao agente que, embora tenha praticado o crime de tráfico de drogas, se apresenta como um traficante ocasional, não habitual, preenchendo cumulativamente os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, reduzindo a reprimenda imposta ao apelado em 2/3 (dois terços), sob o fundamento de que este seria primário e inexistiriam provas suficientes de sua dedicação a atividades criminosas ou de sua vinculação a organização criminosa.

Todavia, a partir de detida e minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, se verifica que o apelado não preenche, de forma cumulativa, os requisitos exigidos pelo dispositivo legal em questão
, notadamente o que exige a ausência de dedicação a atividades criminosas. Ao revés, os elementos de convicção coligidos aos autos demonstram que o recorrido se dedicava à prática do tráfico de entorpecentes, circunstância que inviabiliza a concessão do referido benefício legal.

Com efeito, o Relatório Técnico n. 12/ARI/11oCR/PMMT, elaborado pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ID 162335626), que identificou a residência do apelado como ponto de venda de entorpecentes, popularmente conhecida como "boca de fumo", com movimentação típica de tráfico.

Segundo consta do referido relatório, nas semanas que antecederam a prisão do apelado, o telefone 190 da Polícia Militar havia recebido denúncias anônimas informando que o local estava possivelmente usado como "boca de fumo" e que o suspeito e outros comparsas estavam envolvidos com o tráfico de drogas.

Após trabalho de vigilância e monitoramento realizado por informantes de campo, foi possível identificar alguns dos suspeitos, sendo que Izael já havia sido preso por crime praticado da mesma natureza do ora investigado .

Além disso, o relatório consignou que o apelado, em uma de suas postagens nas redes sociais, postou imagem dele exibindo entorpecentes para venda (imagem anexa ao relatório).

O documento também registrou que foi confirmada uma movimentação intensa de pessoas na residência dos suspeitos, em horários diversos, indicando possível comercialização de entorpecentes. Na data dos fatos, após monitoramento e acionamento de uma guarnição do 14o BPM, os policiais obtiveram êxito em realizar a abordagem e encontrar a materialidade que foi encaminhada para a Delegacia de Polícia.

Corroborando as informações contidas no relatório, os policiais militares que participaram da operação prestaram depoimentos em juízo, confirmando que o local já era conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade "tráfico formiguinha", e que o apelado já havia sido flagrado comercializando drogas naquele mesmo local anteriormente.

O policial militar
Jhonatan de Morais
relatou que, conforme registrado no boletim de ocorrência, a equipe policial recebeu informações oriundas do serviço de inteligência
indicando que no local mencionado estaria ocorrendo tráfico de drogas
. Com base nessas informações, foi realizada uma abordagem em que dois suspeitos foram encontrados portando substâncias análogas à maconha e à pasta base de cocaína. Explicou que o setor de inteligência atua de forma disfarçada, observando o que o policiamento ostensivo não consegue ver, e repassa os dados para que a guarnição execute a abordagem e confirme a situação de flagrante. Especificamente naquela ocasião, a equipe recebeu a descrição de um indivíduo usando camisa branca e vermelha, que foi localizado no local indicado, portando certa quantia em dinheiro.
Acrescentou que tanto o local quanto os indivíduos já eram conhecidos da guarnição por abordagens anteriores
. Informou, ainda, que os conduzidos afirmaram estar no local para comprar drogas, admitindo serem usuários (relatório de mídia, id.
288071891).

Por sua vez, o policial militar
Victor Ramos de Castro
relatou que a abordagem ao acusado ocorreu de forma conjunta, no curso de uma operação policial direcionada ao combate da prática conhecida como "tráfico formiguinha". Segundo o depoente,
já havia, previamente, informações repassadas pela equipe de inteligência
da Polícia Militar — identificada como ARI —
dando conta da ocorrência reiterada de tráfico de drogas em determinados pontos da localidade, os quais haviam sido mapeados em razão de denúncias feitas ao número 190 por populares
, vizinhos e comerciantes, que, por receio de represálias, preferiam não se identificar. Tais denúncias, conforme afirmou, traziam dados sobre vestimentas, características físicas e veículos utilizados por indivíduos envolvidos com a venda de entorpecentes.

Disse que, ao chegarem ao local dos fatos, o acusado já estava sendo abordado por outra guarnição, razão pela qual sua equipe se dirigiu diretamente ao interior da área indicada, com o intuito de realizar revista no local. Foi nessa ocasião que, conforme informado, outra guarnição encontrou certa quantidade de entorpecente. O policial asseverou que o
local onde os fatos se deram já era conhecido entre os integrantes da corporação como ponto de comercialização de drogas, notadamente pela sistemática da venda em pequenas porções
. Afirmou, ainda, que o próprio acusado já havia sido detido anteriormente naquele mesmo endereço pela prática do mesmo delito, inclusive tendo reconhecido tal fato à época.

Acrescentou que, no dia específico dos fatos, houve, de fato, acionamento da ARI e que, no momento da abordagem, o acusado encontrava-se em frente à residência, acompanhado de outros dois indivíduos. Todos foram submetidos à busca pessoal, e também foram inspecionadas motocicletas e bicicletas presentes no local. Declarou, por fim, que os dois homens que estavam com o acusado também já eram conhecidos por serem usuários de substância entorpecente
(relatório de mídia, id. 288071891).

Já o Policial Militar
Makis Pereira dos Santos
foi categórico ao afirmar que o apelado
é contumaz no ilícito de tráfico de drogas
. O policial afirma que recebeu informações da equipe de inteligência indicando que o suspeito estava comercializando entorpecentes em frente à própria residência. Durante a abordagem, foi
encontrado dinheiro nos bolsos do suspeito e, no interior da casa, foram localizados entorpecentes
, sacolas plásticas e dinheiro trocado. A testemunha mencionou ainda que havia
realizado uma apreensão anterior do mesmo indivíduo cerca de duas ou três semanas antes, por tráfico de drogas
e porte ilegal de arma de fogo (um revólver calibre 22). Desde então, o suspeito passou a ser alvo de monitoramento da equipe policial, tendo sido observada
movimentação suspeita em frente à sua residência, que culminou na flagrância.
O local é descrito como vizinho a um bar, o que contribuiria para o intenso movimento na área
(relatório de mídia, id. 288071891).

Além disso, conforme destacado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o apelado
responde a outra ação penal pela prática de crime da mesma natureza
(autos n. 1002156-10.2024.8.11.0037), referente a fato ocorrido em 09/02/2024, anterior ao crime em análise, o que reforça a conclusão de que ele fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida.

Importante ressaltar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado pela impossibilidade de serem utilizadas ações penais em curso, isoladamente, para afastar o benefício do tráfico privilegiado, no caso em análise, a existência de outra ação penal em curso não é o único elemento a indicar a dedicação do apelado a atividades criminosas.

Conforme demonstrado, há um conjunto robusto de provas que evidenciam que o apelado se dedicava habitualmente ao tráfico de drogas, incluindo o relatório de inteligência, os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias da apreensão, que revelaram a existência de drogas de diferentes naturezas, dinheiro trocado e materiais para embalagem, típicos da mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto, é importante destacar que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 foi criada pelo legislador com o intuito de beneficiar o traficante ocasional, aquele que, por um fato isolado em sua vida, envolveu-se com o tráfico de drogas, e não aquele que faz dessa prática criminosa o seu meio de vida.

No caso dos autos, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram claramente que o apelado não era um traficante ocasional, mas sim um indivíduo que se dedicava habitualmente à prática do tráfico de drogas, utilizando sua residência como ponto de venda de entorpecentes.

A forma como as drogas estavam acondicionadas (divididas em porções), a presença de materiais para embalagem (papel insulfilme e saquinhos com velcros), a apreensão de dinheiro trocado (R$ 410,15 em espécie, sendo várias notas de dois, cinco, dez e vinte reais) e a presença de usuários no local no momento da abordagem são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática habitual do tráfico de drogas pelo apelado.

Ademais, o fato de o apelado já ter sido abordado anteriormente no mesmo local pela prática do mesmo crime, conforme relatado pelos policiais militares, reforça a conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas, não fazendo jus, portanto, ao benefício legal previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que a análise da dedicação a atividades criminosas não se limita à existência de condenações anteriores ou ao registro de maus antecedentes, podendo ser aferida a partir de outros elementos probatórios que indiquem a habitualidade da conduta delitiva, como ocorre no presente caso.

Assim, considerando que o apelado não preenche um dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a não dedicação a atividades criminosas, não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal.

Desse modo, passo à
readequação
da reprimenda.

Considerando a aplicação da pena no mínimo legal tanto na primeira quanto na segunda fase, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, fixo regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda.

Ainda, diante da quantidade e natureza da pena imposta,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena definitiva do apelado Izael da Silva Lima em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025